Tribunal: TJSP
Processo: 2159332-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconsiderou decisão anterior e determinou o prosseguimento da execução contra ambas as executadas. Inconformismo de uma executada. Cabimento. Suspensão do andamento do feito de origem em relação à agravante determinada em ação anulatória, em sede de tutela de urgência. Determinação de suspensão deve ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que reconsiderou decisão anterior e determinou o prosseguimento da execução contra ambas as executadas. Inconformismo de uma executada. Cabimento. Suspensão do andamento do feito de origem em relação à agravante determinada em ação anulatória, em sede de tutela de urgência. Determinação de suspensão deve ser cumprida. Debate sobre a matéria relativa ao mérito da anulatória restrito à sede adequada, não no cumprimento de sentença de origem ou no presente recurso. Inexistência de perda automática da possibilidade de alegar nulidade da citação por suposta preclusão temporal a partir da tramitação do feito de origem. Matéria de ordem pública, que se sujeita à preclusão consumativa apenas, observado o debate de mérito na sede adequada. Decisão reformada. Recurso provido.